Tribunal: TJMT
Processo: 0013886-47.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013886-47.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (APELANTE), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JOSE MARIO FARAONI MAGALHAES - CPF: 258.162.818-95 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (APELADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO -
SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ÔNUS DO EXECUTADO
–
RECURSO PROVIDO
.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula 303 do STJ).

A parte que
em Contrato de Permuta
se responsabiliza pela quitação do contrato perante o Banco para liberação da hipotec
a
, mas não cumpre o ajuste
dá causa ao prosseguimento da penhora e, consequentemente, deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência nos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro
extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes aduzem que os ônus sucumbenci
ais devem ser atribuídos aos antigos proprietários dos imóveis (José Carlos e Thais), pois em razão da sua inadimplência perante o Banco
foram adotadas as medidas para a penhora.

Contrarrazões no
s
Id
s
.
213482227

e
213482228
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelado
Banco da Amazônia ajuizou em 1999 a Execução de Título Executivo Extrajudicial n.
0000256-85.1999.8.11.0004 contra os
também apelados
José Carlos e Thais
visando o recebimento do valor devido nas
CRPHs
1067940013-0 e 067-96-0015/9, em que se constituiu hipotecas cedulares da Fazenda Santa Olivia, matrículas 40.779 e 40.780, ambas no CRI de Barra do Garças
(Id.
213479282
, pág. 32).

No curso da demanda, em 2005,
o
s
agravantes (Marcelo e Juliana) firmaram com José Carlos e Thais contrato de permuta
nos quais lhes foram dados os imóveis acima referidos (
com matrículas 40.779 e 40.780 do CRI de Barra do Garças),
em troca de

quatro
imóveis urbanos.

Em 2018 os apelantes opuseram estes Embargos de Terceiro.

Em 13-9-2023
a Execução foi extinta ante o reconhecimento de satisfação do débito e
estes Embargos por
perda superveniente do interesse processual
.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Neste caso,
como destacado pelos apelados nas contrarrazões, ao receberem os imóveis em permuta os
ora agravantes tinham ciência da hipoteca, pois essa ressalva constou expressamente no ajuste.

Por outro lado, também ficou consignad
a a responsabilidade dos agravados de quitar a dívida até 12-9-2006, o que não foi cumprido.

Confira-se
(Id.
213479282
, pág. 37):

Desse modo, com o descumprimento contratual os apelados
José Carlos e Thais deram causa a estes Embargos de Terceiro, visto que diante do seu inadimplemento perante o
Banco,
deu-se prosseguimento ao procedimento expropriatório.

Cabe destacar que na AP
0014581-64.2019.8.11.0004
, de relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva,
julgada em 22-3-2023,
em Embargos de Terceiro entre as mesmas partes e
sobre
o mesmo contrato de Permuta aqui discutido, os honorários advocatícios foram atribuídos a José Carlos e Thais.

Veja-se a ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO FIRMADO NO BOJO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENUNCIADO 303 DO STJ - DEVEDORES SÃO RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO – CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DA VERBA CORRETO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso, além de estar escancarada a posse e propriedade da Fazenda em prol do terceiro, os devedores impugnaram os Embargos de Terceiros e, porque celebraram acordo no bojo da Ação Monitória, pediram a extinção sem resolução do mérito. Tal comportamento processual apenas corrobora a assertiva de que são os únicos responsáveis pela
oposição deste Embargos, o que atrai a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.

2 - A fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para inverter os ônus de sucumbência e, com isso, condenar os apelados José Carlos e Thais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024